Tribunal: TJMT
Processo: 1002658-41.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002658-41.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Curso de Formação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), HENDER ULISSES DA SILVA - CPF: 808.290.581-68 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CURSO DE FORMAÇÃO DE PILOTO DE HELICÓPTERO – INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO – LIMITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO AOS OFICIAIS SUBALTERNOS E INTERMEDIÁRIOS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA – NÃO VERIFICAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.

Diante da existência de tão somente três vagas para a formação de piloto de helicóptero destinadas aos candidatos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e da inviabilidade de participação de todos os Oficiais da Corporação, a limitação de participação no certame aos Oficiais Subalternos e Intermediários, com no mínimo cinco e no máximo dez anos de efetivo serviço, não se revela desarrazoada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Colenda Turma:

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por
HENDER ULISSES DA SILVA
contra ato do
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consistente no indeferimento da participação do Impetrante no curso de Formação de Piloto de Helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas -

CIOPAer/MT.

Em suas razões, aduz ser Major da Polícia Militar, tendo nessa condição realizada a inscrição para participar do Curso de Formação de Piloto de Helicóptero da CIOPAer/MT, a qual, contudo, restou indeferida, porque em desacordo com o item 4.1.1 do Edital n. 4/DEIP/PMMT, de 20 de julho de 2016, que exige a condição de 2a Tenente, 1o Tenente ou Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com no mínimo cinco anos de efetivo serviço e no máximo dez anos de efetivo serviço, contados na data da publicação do presente edital.

Afirma, que o citado pré-requisito para a inscrição deve ser afastado ante o seu caráter discriminatório, em ofensa aos princípios da isonomia e da impessoalidade, estabelecendo preferência à determinadas patentes inferiores à do Impetrante.

Cita que o Major Cesar Augusto de Camargo, RG 10488618 SJMT, isto é, de mesma patente do Impetrante, concluiu com êxito o Curso de Piloto de Helicóptero de PPH – Piloto Privado de Helicóptero, no ano de 2015.

Pugnou, liminarmente, pela determinação à autoridade coatora para que autorizasse imediatamente a participação do Impetrante nas demais fases da seleção para o curso de piloto de helicóptero da CIOPAer/MT e, no mérito, pela declaração de nulidade da cláusula 4.1.1 do Edital n. 004/DEIP/PMMT/2016, por contrariar o princípio da isonomia, impessoalidade e legalidade.

A liminar foi indeferida pelo Relator originário,
Des. Luiz Carlos da Costa
, na decisão de Id. 201765.

Informações prestadas pela autoridade Impetrada no Id. 247893, defendendo o acerto do questionado e a denegação da segurança.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 284242, opina pela denegação da segurança.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 31 de maio de 2021.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO.

DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Colenda Turma,

Como relatado, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
HENDER ULISSES DA SILVA
contra ato do
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consistente no indeferimento do Impetrante, Major da PM/MT, na participação no curso de Formação de Piloto de Helicóptero da CIOPAer/MT.

Referido indeferimento teve como base o disposto no item 4.1.1 do Edital n. 4/DEIP/PMMT, de 20 de julho de 2016, que exige assim dispõe,
in verbis
:

“
4. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO

4.1 Para os que pretendem concorrer às vagas deverão preencher os seguintes requisitos:

4.1.1 Ser 2° Tenente, 1° Tenente ou Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso com no mínimo cinco anos de efetivo serviço e no máximo dez anos de efetivo serviço, contados na data de publicação do presente edital
.”

Pois bem. A despeito das alegações de ofensa à isonomia e impessoalidade invocadas na impetração, a segurança vindicada deve ser denegada.

Com efeito, como salientado tanto pelo Relator originário por ocasião do indeferimento da liminar, quanto pela douta Procuradoria em seu parecer, é cediço que, diante da existência de tão somente três vagas para a formação de piloto de helicóptero destinadas aos candidatos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, uma para ingresso imediato e duas para a eventualidade de serem ofertadas novas vagas, alguns critérios deveriam ser estabelecidos, presente a impossibilidade de participação de todos.

Nesse cenário, diante da inviabilidade de todos os Oficiais da Corporação no Estado concorrerem, a limitação de participação no certame aos Oficiais Subalternos e Intermediários, com no mínimo cinco e no máximo dez anos de efetivo serviço, não se revela de todo desarrazoada, a afastar a constatação de direito líquido e certo do Impetrante.

Em verdade, qualquer critério que tivesse sido adotado como condição para participação no processo seletivo em tela – grau de patente, tempo mínimo e máximo de serviço, termo inicial para contagem do referido tempo, etc. – seria passível de impugnação.

De outro norte, no tocante à assertiva de que oficial de mesma patente, Major Cesar Augusto de Camargo, RG 10488618 SJMT, concluiu com êxito o Curso de Piloto de Helicóptero de PPH – Piloto Privado de Helicóptero, no ano de 2015, verifica-se que o Impetrante não trouxe aos autos o referido edital, de forma que a alegação não lhe socorre visto que, como salientado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, “
não se pode descartar que, anteriormente, a vaga tenha sido destinada também a Oficiais Superiores
.”

Insta salientar que, em sede de Mandado de Segurança, é indispensável a prova pré-constituída do direito perseguido, sendo inviável
dilação

probatória
a fim de aferir irregularidade apontada.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL –
MANDADO
DE
SEGURANÇA
– DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA – VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 312 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A concessão do
mandado
de
segurança
exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que se quer ver declarado, apta a permitir o exame da pretensão deduzida, não se admitindo
dilação

probatória
. Não se constata a existência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte impetrante quanto às multas por infrações de trânsito aplicadas. Recurso Desprovido. (N.U 1006128-37.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021)
(destaquei)

Logo, ausente demonstração de plano do direito líquido e certo almejado, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021